Tribunal: TJES
Processo: 5005887-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005887-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RAMIRIS CAMPOS SILVANO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida contra acórdão da turma recursal que negou provimento ao recurso da parte requerida. A embargante sustenta que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o que não teria sido considerado pelo acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise das provas constantes nos autos, à luz do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC;
ii) Analisar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar de forma pormenorizada todas as provas e fundamentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de provas e fatos, constituindo-se em um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios de erro material, contradição, ou omissão, conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em conformidade com o Tema 339 do STF, que estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova.
5. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais para a fundamentação da sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790-CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018).
6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais requeridos, em especial, os artigos 489, §1º, IV, do CPC; 93, IX, da CF/88, não demanda resposta específica a todos os fundamentos suscitados pelas partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790-CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005887-39.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADA:

EDILSON DE SOUZA NASCIMENTO e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida contra acórdão da turma recursal que negou provimento ao recurso da parte requerida. A embargante sustenta que se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o que não teria sido considerado pelo acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise das provas constantes nos autos, à luz do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC;
ii) Analisar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar de forma pormenorizada todas as provas e fundamentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de provas e fatos, constituindo-se em um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios de erro material, contradição, ou omissão, conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em conformidade com o Tema 339 do STF, que estabelece que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada alegação ou prova.
5. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais para a fundamentação da sua decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790-CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018).
6. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais requeridos, em especial, os artigos 489, §1º, IV, do CPC; 93, IX, da CF/88, não demanda resposta específica a todos os fundamentos suscitados pelas partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Embargos de declaração não conhecidos. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790-CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8722010) que, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8790964) alegando que houve contradição no julgado, pois teria sim se desincumbindo do ônus probatório - fatos impeditivos ou modificativos do direito autoral; bem como o prequestionamento do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e artigo 489, inciso IV da Lei 13.105/2015.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)